Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO.

I. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Levando em conta as especificidades da causa, a importância de R$ 1.000,00 remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora e não impõe à parte vencida sacrifício patrimonial desproporcional.

III. Apelação conhecida e parcialmente provida.